Tribunal: TJPA
Processo: 0823888-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823888-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIELMA GONCALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: ELIELTON GONCALVES DOS SANTOS

PROCURADOR: TIAGO MENDES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823888-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIELMA GONCALVES DOS SANTO

AGRAVADO: ELIELTON GONCALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. USO EXCLUSIVO POR UM HERDEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por herdeira contra decisão proferida nos autos do inventário em que foi determinada sua desocupação de imóvel integrante do espólio, diante da ocupação exclusiva, indícios de esbulho possessório e risco de alienação irregular. A agravante alega residência de longa data no imóvel, cuidados prestados à mãe falecida e risco de dano irreparável com a desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com base no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se é lícito o uso exclusivo de bem indivisível do espólio por apenas um herdeiro, sem autorização judicial ou dos demais sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao agravo depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os arts. 1.019, I, e 300 do CPC.

A decisão agravada está fundamentada na exclusividade da posse pela agravante, ausência de autorização judicial, indícios de esbulho possessório e tentativa de alienação unilateral do bem, o que compromete o acervo hereditário.

O imóvel integra o espólio como bem indivisível, cuja administração compete ao inventariante, nos termos dos arts. 618, I, e 619 do CPC.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que herdeiro não pode usar com exclusividade bem comum sem anuência dos demais, sob pena de violação à copropriedade e risco patrimonial aos demais sucessores.

A permanência exclusiva da agravante caracteriza periculum in mora inverso, justificando a negativa do efeito suspensivo.

A agravante não comprovou posse justa, tampouco direito próprio superior ao dos demais herdeiros, nem desconstituiu os fundamentos da decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O uso exclusivo de bem indivisível integrante do espólio por um único herdeiro, sem autorização judicial ou consenso entre os sucessores, configura violação ao direito dos demais e legitima a ordem de desocupação.

A presença de periculum in mora inverso afasta a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante do risco de prejuízo ao conjunto da herança.

A administração dos bens do espólio compete ao inventariante nomeado judicialmente, sendo ilegítima a posse unilateral de herdeiro que comprometa essa função.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 613, 618, I, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada nominalmente, mas referida como consolidada quanto à vedação do uso exclusivo de bem comum por um único herdeiro.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DESEMBARGADORA/RELATORA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823888-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIELMA GONCALVES DOS SANTO

AGRAVADO: ELIELTON GONCALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIELMA GONÇALVES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do inventário nº 0839228-15.2024.8.14.0301, ajuizado por
ELIELTON GONÇALVES DOS SANTOS
.

O Juízo de origem, em sede de tutela de urgência (Id. 148358691-autos de origem), determinou que a agravante desocupasse o imóvel integrante do espólio no prazo de 10 dias, ao fundamento de que:

o bem é indivisível e integra o conjunto patrimonial sujeito à administração do inventariante;

haveria indícios de esbulho pela ocupação exclusiva;

havia risco de alienação irregular do bem, o que poderia comprometer o acervo hereditário.

Inconformada, a agravante sustenta que reside no imóvel há décadas, que cuidava da mãe falecida e que teria sido vítima de violência familiar. Alega perigo de dano irreparável e requer a suspensão da ordem de desocupação, uma vez que não tem para onde ir com a sua família, incluindo uma neta de 2 (dois) anos de idade.

É o relatório.

Inclua-se o recurso na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DESEMBARGADORA/RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0823888-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIELMA GONCALVES DOS SANTO

AGRAVADO: ELIELTON GONCALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.

Passo ao exame do mérito.

Interposto o agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, o que supera a análise do efeito suspensivo, partindo-se à analise do mérito.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o efeito suspensivo ao agravo depende da presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC:

probabilidade do direito;

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, nenhum dos requisitos se mostra presente em favor da agravante.

A decisão de origem encontra-se amplamente fundamentada e amparada em elementos constantes dos autos de inventário.

Da leitura da decisão originária e dos documentos (Id. 148358691 e Id. 137881901), verifica-se que:

o imóvel é bem indivisível, compondo o acervo hereditário;

a agravante ocupa exclusivamente o bem, impedindo o acesso dos demais herdeiros;

existem elementos indicando tentativas de venda ou disposição unilateral do bem;

compete ao inventariante, nomeado judicialmente, administrar os bens do espólio (art. 618, I, e art. 619 do CPC).

A jurisprudência é inequívoca no sentido de que nenhum herdeiro pode, unilateralmente, usar ou dispor de bem comum indivisível, sob pena de caracterização de esbulho ou violação ao direito dos demais sucessores. Como pode se conferir do seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - DESOCUPAÇÃO DE BEM IMÓVEL - DETERMINAÇÃO JUDICIAL- ARTIGO 618 DO CPC - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.791 do Código de Processo Civil a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros e o direito dos co-herdeiros. Quanto à propriedade e posse da herança será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.

(...)

3. Impõe-se reconhecer que agiu corretamente o Juízo singular, uma vez que não se consta ilegalidade na ordem de desocupação do imóvel, pois é conclusão natural da marcha dos presentes autos, em que se mostra inevitável a venda do imóvel e notória a intenção do agravante em retardar a conclusão do processo de inventário, lembrando que compete ao magistrado estabelecer medidas necessárias à ultimação do feito sucessório. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.115171-3/001, Relator(a): Des.(a) Élito Batista de Almeida, Câmara Justiça 4.0 - Especial, julgamento em 16/09/2023, publicação da súmula em 19/09/2023)

Assim, a probabilidade do direito milita em favor do agravado, e não da agravante.

O risco de dano apto a justificar a suspensão da decisão também não se verifica em favor da recorrente.

Ao contrário, há periculum in mora inverso, pois:

o uso exclusivo do bem por apenas um herdeiro prejudica todo o acervo hereditário;

a alegada ameaça de alienação unilateral compromete a integridade patrimonial da herança;

a manutenção exclusiva da posse pela agravante impede a administração regular do espólio, atribuição legal do inventariante.

A permanência da agravante no imóvel, à míngua de autorização judicial, agrava o risco patrimonial coletivo, justificando plenamente a decisão originária.

Ressalte-se que:

A tutela provisória deve preservar o acervo hereditário e evitar danos irreversíveis ao conjunto dos herdeiros, configurando-se
periculum in mora
inverso quando a manutenção da situação favorece apenas um deles, com prejuízo potencial aos demais.

Assim, impossível reconhecer a urgência em favor da recorrente.

Do exame dos autos, observa-se que a agravante:

não comprova posse exclusiva de natureza justa, mas uso unilateral de bem comum;

não demonstra direito próprio que supere o de copropriedade dos demais herdeiros;

tampouco logra desconstituir os elementos de perigo indicados pelo juízo de origem.

A decisão agravada está em harmonia com o Código de Processo Civil (arts. 613, 618 e 619) e com a orientação jurisprudencial aplicável ao caso.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que determinou a desocupação do imóvel integrante do espólio, ante:

a ausência dos requisitos do efeito suspensivo;

a impossibilidade de uso exclusivo de bem indivisível por um único herdeiro;

a configuração do periculum in mora inverso, que recomenda a preservação do acervo hereditário.

É como voto.

Intime-se.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026